Tribunal: CARF
Processo: 13888.002579/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002579/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
AGROCERES NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MARAVALHA.
BENEFICIAMENTO
OU
INDUSTRIALIZAÇÃO
RUDIMENTAR.
A produção de maravalha (serragem para forrar piso de granjas) a se
caracterizar como parte constitutiva da atividade econômica rural da pessoa
jurídica (produção em granjas de ovos, pintos de um dia, frangos de corte e
aves reprodutoras) e a ser executada sem departamentos, divisões ou setores
rural e industrial distintos não possibilita o enquadramento como agroindústria,
restando a figura do produtor rural pessoa jurídica sem atividade industrial
autônoma.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art.
19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita
Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002579/2009-03
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 924/948) interposto em face de decisão (e-
fls. 911/918) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.197.349-
0 (e-fls. 04/24), a envolver as rubricas “13 Sat/rat” e "16 Rural" (levantamentos: CPR- DIF
CONTR SS COM PR RURAL e Z1 - Transferência do Lev CPR) e competências 01/2006 a
12/2007, cientificado em 11/08/2009 (e-fls. 04).
O Relatório Fiscal consta das e-fls. 25/49, tendo a fiscalização, a partir da
caracterização da autuada como produtora rural pessoa jurídica sem atividade autônoma, lançado
a diferença entre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização do produtor rural da pessoa jurídica (FPAS 744) e a contribuição previdenciária
recolhida sobre a folha de pagamento por ter a autuada se considerado agroindústria de
avicultura (FPAS 787).
Na impugnação (e-fls. 563/584), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Não caracterização como Produtor Rural. Atividade autônoma e desvinculada.
(c) Provas.
(d) Intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 911/918):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE
A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. SUBSTITUIÇÃO.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições para a
Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção, conforme prevê o art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/94. Estas
contribuições substituem aquelas incidentes sobre a folha de salários, previstas no art.
22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 17/12/2010 (e-fls. 919/922) e o
recurso voluntário (e-fls. 924/948) interposto em 06/01/2011 (e-fls. 924), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Interpõe o recurso voluntário tempestivamente.
(b) Conexão. Requer, em consonância com o acórdão recorrido, sejam os AIs n°
37.197.349-0, n° 37.197.351-1, n° 37.197.353-8 e n° 37.197.364-3 julgados
conjuntamente.
(c) Não caracterização como Produtor Rural. Atividade autônoma e desvinculada.
A caracterização da pessoa jurídica como produtor rural para fins de
substituição das contribuições previdenciárias demanda exercício único e
exclusivo da atividade de produção rural, integrada pelos processos de
beneficiamento e industrialização rudimentar (Lei n° 8.212, de 1991, art. 25,
§3°; e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, art. 201, IV). A Instrução Normativa SRP 03/2005, ao regular
a matéria, traz as definições expressas de industrialização rudimentar, de
beneficiamento dos produtos e de atividade autônoma, conforme se verifica
do art. 240, incisos III, IV e XXII, a agregar requisitos não constantes da Lei
ou do Decreto. Correto o desenquadramento como agroindústria de
avicultura, eis que confessa não industrializar sua própria produção. Contudo,
também não é correto seu reenquadramento como produtora rural. A decisão
recorrida não analisou as alegações e os documentos comprobatórios trazidos
com a defesa para concluir pela (i) inexistência de mão de obra específica da
atividade industrial; (ii) atividade industrial de produção da maravalha existe
para que a recorrente alcance seu objetivo na produção rural (avicultura); e
(iii) a produção da maravalha é um processo de industrialização rudimentar, o
que afasta a caracterização de atividade autônoma. Logo, a recorrente reitera
que não pode ser classificada como produtor rural, pois, além da atividade
relacionada à avicultura, a impugnante possuía atividade autônoma, que não
se confundia com a sua atividade rural e, tampouco, poderia ser considerada
como beneficiamento ou industrialização rudimentar de sua produção rural.
Desde 2006, produzia maravalha (serragem de madeira) a partir de toras de
eucalipto adquiridas de terceiros, laminadas por máquinas com lâminas
giratórias e, a seguir, submetidas a um processo de secagem, sendo o produto
vendido para terceiros, venda atestada pelo relatório fiscal. Além disso, essa
atividade foi a única a gerar receita durante 10 meses do período autuado, a
revelar a independência dessa atividade, conforme balanços contábeis (com
exceção do mês de maio em que houve baixa receita relacionada à atividade
rural, entre março e dezembro de 2007, as únicas receitas obtidas pela
empresa foram em razão da venda da maravalha, descritas na seção de
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

resultados do balanço, com a descrição "Vendas Produtos" - "Atividade
Geral", conforme conta n° 31103, sendo que nesta mesma seção do balanço
verifica-se que a conta n° 31101 denominada "Atividade Rural" não possui
nenhuma movimentação neste período; o próprio Relatório Fiscal admite que
a conta “Atividades Geral” refere-se à venda de maravalha). Assim,
descabida a alegação do Acórdão de Impugnação de a produção ser
necessária para o alcance dos objetivos da produção rural. Não é plausível
não considerar como autônoma atividade que, sem possuir qualquer relação
com a atividade rural, representa grande parcela da receita da empresa. Não
prospera também o argumento de ser a industrialização rudimentar, pois
baseado na definição do art. 240, IV, da IN MPS/SRP 03, de 2005, norma que
exige a industrialização de produção rural própria ao afirmar tratar-se de
processo de transformação do produto rural, realizado pelo Produtor Rural.
No caso, a industrialização envolvia matéria prima adquirida de terceiros,
conforme notas fiscais. A decisão recorrida não aprecia esse argumento por
afastar a industrialização rudimentar. Ao contrário do consignado no
Relatório Fiscal, não houve produção própria de eucalipto (florestamento)
para posterior revenda ou produção de maravalha, sendo as árvores de
eucalipto da recorrente utilizadas apenas como barreira para proteção do setor
de avicultura (biossegurança). As raras vendas de toras de eucalipto feitas
pela recorrente ocorreram pela necessidade de substituição da barreira de
proteção dos animais, quando da queda das árvores ocasionadas por ventos ou
por atingirem tamanho incompatível com sua função de proteção. Contudo, a
produção de maravalha sempre foi feita por eucaliptos adquiridos de
terceiros, conforme notas fiscais, inexistindo, destarte, produção industrial
rudimentar por se tratar de matéria prima adquirida de terceiros. Além disso,
o processo de produção em tela não é de baixa complexidade por ser
desenvolvido com base em procedimentos rígidos de biossegurança até então
inexistente no mercado, de modo a não trazer risco de contaminação aos
animais. O procedimento de segurança rígido afasta a mera serragem da
madeira pela utilização de maquinário e técnicas de corte específicos, bem
como de secagem especial com fornos e exaustores, a exigir madeira
adquirida de terceiros já descascada, e de higienização do ambiente e das
carretas de transporte interno e externo com soluções químicas visando à
manutenção da biossegurança do produto. Como prova do processo
produtivo, junta cópia de formulário interno a demonstrar não haver
justificativa para sua classificação como “rudimentar”. A decisão recorrida
repetiu os argumentos da fiscalização no sentido de inobservância do inciso
XXII do art. 240 da IN MPS/SRP 03, de 2005, eis que (i) eram necessários
pouquíssimos empregados para a fabricação da maravalha; (ii) não havia
quadro específico destes empregados alocados na fabricação da maravalha;
(iii) estes empregados ocupavam o cargo de "Auxiliar de Produção
Agropecuária II"; e (iv) estes empregados estava filiados ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Ria Claro. A argumentação não pode prosperar em
razão de a IN MPS/SRP 03, de 2005, ser ilegal ao agregar para a
caracterização da atividade autônoma os requisitos de estrutura operacional
própria e mão de obra distinta. A autonomia resulta da não confusão com a
produção rural própria e com a não configuração de industrialização
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

rudimentar. Ainda que legais, as exigências da IN MPS/SRP 03, de 2005,
havia clara estrutura operacional na fabricação da maravalha e os empregados
deste setor não realizavam nenhuma atividade rural na empresa. O próprio
Relatório Fiscal reconhece a existência de estrutura própria e informa
somente que não havia mão de obra distinta ao declara expressamente que no
estabelecimento 0009-26 havia tão somente a atividade de fabricação da
maravalha, e assim identifica o estabelecimento nas tabelas feitas no
Relatório Fiscal, admitindo ainda existência de contas, nos livros contábeis da
empresa, específicas para a atividade de fabricação da maravalha (ver página
04/16). Se há divisão física e contábil da atividade de fabricação da
maravalha, por óbvio que há estrutura operacional própria. Além disso, a
produção não estava vinculada à produção rural da empresa e não se dava em
função da produção rural, sendo fato incontroverso a venda a terceiros pela
utilização como base de cálculo das contribuições perseguidas. Os balanços
também revelam tal venda como única receita durante vários meses do
período da autuação. Assim, havia estrutura operacional própria e clara
atividade autônoma e sem relação para com a atividade rural. Relatório Fiscal
e Acórdão de Impugnação são contraditórios, pois, num primeiro momento,
identificam, nomeiam e elencam o período em que cada trabalhador esteve
alocado na fábrica da maravalha (página 06/16 do relatório fiscal). Entretanto,
concluem que inexistia mão de obra distinta, pois eram utilizados poucos
empregados neste setor da empresa, sendo que tais não possuíam quadro
próprio e estavam vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio
Claro. Ao nomear os trabalhadores da fábrica, a fiscalização revela mão-de-
obra distinta, não sendo a intenção da IN MPS/SRP 03, de 2005, formalização
de contrato de trabalho ou filiação ao sindicato, mas distinção de fato entre
atividade rural e atividade autônoma e essa distinção existiu, tanto que a
própria fiscalização os identificou como alocados na fábrica da maravalha e
com delimitação de período. Além disso, todos os aspectos relacionados à
mão de obra empregada na fábrica da maravalha eram diferenciados daqueles
da atividade rural. As análises ambientais, os laudos e programas
relacionados à segurança e medicina do trabalho exigidos pela legislação
trabalhista, a concessão de Equipamentos de Proteção dos empregadores,
entre outros, eram feitos de forma específica para o setor da maravalha. Para
comprovar tal fato, a empresa anexou à defesa apresentada cópias do PCMSO
(Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) relativos aos anos de
2006 e 2007. Da análise destes documentos, verifica-se que há análise
específica do setor de produção da maravalha (página 10 do PCMSO),
destacando o setor, as funções dos empregados, os exames necessários e suas
periodicidades, entre outros aspectos. Além disso, também em observância à
legislação trabalhista, a empresa possuída laudo técnico de avaliação
ambiental específico do setor de produção da maravalha (documentos
anexados à defesa). Nestes laudos, há avaliação de todos agentes existentes
no ambiente específico da maravalha, com detalhamento de todo o setor
(forma de construção, iluminação, ventilação, jornadas de trabalho, entre
outros aspectos). Também nestes laudos, há identificação de todos os
equipamentos de proteção individual (EPIs) a serem utilizados
especificamente pelos trabalhadores alocados no setor da maravalha. E, ao
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

final destes documentos, há identificação dos empregados que foram
utilizados como "amostras" para elaboração destes laudos, que são alguns
daqueles citados pela fiscalização como alocados no setor de fabricação da
maravalha. Como se não bastasse, também há recibo de entrega dos EPIs a
serem utilizados no setor da maravalha, justamente pelos empregados
descritos no relatório fiscal. Note-se, ainda, que nestes recibos consta como
setor de trabalho a "Fábrica de Maravalha". Portanto, resta claro que a mão de
obra empregada na fabricação da maravalha era distinta da mão de obra rural,
sendo o número de empregados envolvidos irrelevante. Não havendo
sindicato específico para a atividade de fabricação de maravalha na região, o
enquadramento destes empregados foi feito com base na atividade
preponderante da empresa. Analisados argumentos e provas de defesa, cabe
concluir pela não caracterização da empresa como produtor rural e, por
consequência, não há como substituir a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, devendo ser reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se
insubsistente a presente autuação.
Os processos n° 13888.002583/2009-63, n° 13888.002582/2009-19 e n°
13888.002584/2009-16 estão apensos ao processo n° 13888.002579/2009-03, todos constando da
presente pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/12/2010 (e-fls. 919/922), o recurso
interposto em 06/01/2011 (e-fls. 924) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conexão. Os recursos voluntários pertinentes aos AIs n° 37.197.349-0, n°
37.197.351-1, n° 37.197.353-8 e n° 37.197.364-3 constam da pauta da presente sessão e estão
sendo apreciados conjuntamente.
Não caracterização como Produtor Rural. Atividade autônoma e desvinculada. A
decisão recorrida alinhou-se às conclusões da fiscalização, mantendo o enquadramento da recorrente
como produtora rural pessoa jurídica sujeita ao FPAS 744 (contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural). Do Relatório Fiscal, cabe destacar os
seguintes excertos a evidenciar a motivar para a adoção pela fiscalização do enquadramento no
FPAS 744 (e-fls. 31/34):
(...) foi ainda observado em relação à obrigação tributária que, até 12/2005, como
produtora rural pessoa jurídica, a empresa recolheu as suas contribuições sociais
previdenciárias e a contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR com base na receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
de acordo com a substituição prevista no artigo 25, incisos I e II, § 1°o, da Lei n.° 8.870,
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

de 15/0411994, observada a alteração introduzida pelo artigo 2° da Lei n.° 10.256, de
09/07/2001. Todavia, a partir de 01/2006, a empresa deixou de recolher as contribuições
acima citadas dessa forma e passou a recolhê-las com base nas Folhas de Pagamento
dos seus empregados.
(...)
22. Diferentemente do entendimento da empresa, a fiscalização considera que, mesmo
com o início da produção e comercialização da maravalha para terceiros, ela não pode
ser enquadrada como agroindústria, menos ainda corno agroindústria de avicultura,
conforme exposição a seguir, permanecendo o seu enquadramento como produtor rural
pessoa jurídica empregador rural, que tem como fim apenas a atividade de produção
rural. Desta forma, mantém-se o recolhimento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural em
substituição àquelas, devidas pela empresa, incidentes sobre a Folha de Pagamento dos
empregados, além das contribuições destinadas a terceiros.
(...) a empresa considerou a produção de maravalha como atividade industrial. Porém
ela nada mais é do que a transformação do produto rural (madeira em toras) por
produtor rural pessoa jurídica, em que suas características originais são alteradas através
de industrialização rudimentar, quer dizer, o processo produtivo é de baixa
complexidade, tal quais os descritos no inciso IV do artigo 240, da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005, publicada no DOU em 15/07/2005, que não são
exaustivos, o que impede o enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como
agroindústria, conforme prevê o § 1°, I, do mesmo artigo 240 já citado. Além disso,
conforme demonstrado nos itens 17 e 18 deste relatório, foram necessários
pouquíssimos funcionários para a sua produção, os quais não compõem quadro de
pessoal específico do setor industrial, revelando a inexistência de atividades
segmentadas na empresa, isto é, setores, departamentos ou divisões industrial e agrícola
ou pecuário bem definidos, o que, de acordo com o que dispõe o § 1°, II, do mesmo
artigo 240, também impede o enquadramento do produtor rural pessoa jurídica
como agroindústria que assim realiza a atividade industrial:
Artigo 240. Considera-se:
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural, realizado
pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as características
originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a fermentação, a embalagem, o
carvoejamento, o cozimento, a destilação, a moagem, a torrefação, a cristalização, a
fundição, dentre outros similares;
§ 1° Não se considera atividade de industrialização, para efeito do enquadramento do
produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e IV do
caput deste artigo, exceto no caso previsto no § 3° deste artigo;
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de industrialização sem
departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
...
§ 3° Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha
abatedouro de animais da produção própria ou da produção própria e da adquirida de
terceiros,
26. Por todo o exposto, entende a fiscalização que a empresa não pode ser enquadrada
corno agroindústria, muito menos como agroindústria de avicultura, estando, outrossim,
afastada a hipótese do exercício de atividade autônoma em relação à produção e
comercialização da maravalha, urna vez que a atividade autônoma exige a utilização d
mão-de-obra distinta daquela utilizada na atividade de produção rural, conforme conceito
estabelecido no inciso XXII, do artigo 240, da IN MPS/SRP n° 03/2005. Permanece, em
conclusão, o recolhimento das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural em substituição àquelas,
devidas pela empresa, incidentes sobre a Folha de Pagamento dos empregados, além das
contribuições destinadas a terceiros.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

Portanto, a fiscalização considera que houve beneficiamento ou industrialização
rudimentar sob o prisma do produto do beneficiamento/industrialização e sustenta também a
caracterização da industrialização rudimentar sob o prisma de ser rudimentar a industrialização
que não possui autonomia da atividade rural, ou seja, quando a industrialização é exercida por
pessoa jurídica sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos, a significar
falta de segmentação da mão-de-obra e implicar na impossibilidade de se dissociar a atividade
industrial da atividade rural, de modo a concluir também por esse motivo pelo afastamento da
figura da agroindústria, ou seja, pela qualificação da industrialização desenvolvida sem
autonomia/segmentação como rudimentar.
A recorrente confessa não ser agroindústria de avicultura. Além disso, considera
não ser agroindústria por não industrializar produção rural própria, mas também discorda de seu
enquadramento como produtora rural pessoa jurídica no período de 01/2006 a 12/2007 (FPAS
744), pois não ser possível a substituição de sua contribuição sobre a folha por força do artigo
250, § 2°, III, "b", da Instrução Normativa MPS/SRP , n°3, de 2005:
Art. 240. Considera-se: (...)
XXII - atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de serviços,
aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em estabelecimento específico
ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta daquela utilizada na atividade de
produção rural ou agroindustrial, independentemente da atividade preponderante do
produtor rural ou da agroindústria.
(...)
Art. 250. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as contribuições
sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
II - agroindústrias, exceto:
II - agroindústrias, exceto as de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e de
avicultura; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de
2007)
a) de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e de avicultura; (Revogado(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
b) aquelas constituídas sob a forma de cooperativas agroindustriais que desenvolvam as
atividades descritas na alínea "a" deste inciso. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
(...)
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas as
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991:
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) (...);
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
240, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos
os empregados e trabalhadores avulsos;
Para tanto, a empresa sustenta que não beneficiaria ou industrializaria sua
produção rural própria (só industrializaria produção rural de terceiros) e essa atividade industrial
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

seria de alta complexidade (não rudimentar) e também autônoma (não vinculada para com a
atividade rural e com estrutura operacional e mão-de-obra distintas).
Em resumo, apesar da confissão de não ser agroindústria de avicultura, o litígio se
estabelece quando a recorrente discorda do reenquadramento para produtor rural pessoa jurídica
no FPAS 744, pois, além da atividade rural, possuiria atividade autônoma distinta da rural e que
não se confundiria com beneficiamento ou industrialização rudimentar, a produção de
maravalha. No seu entender, a decisão recorrida não analisa suas alegações e documentos por
reiterar a argumentação da fiscalização e concluir pela: (1) inexistência de mão de obra
específica da atividade industrial; (2) atividade industrial de produção da maravalha existe para
que a recorrente alcance seu objetivo na produção rural (avicultura); e (3) a produção da
maravalha é um processo de industrialização rudimentar, o que afasta a caracterização de
atividade autônoma. Diante disso, a recorrente reitera a argumentação da impugnação de a
produção de maravalha (serragem de madeira) ser empreendida apenas com toras de eucalipto
descascadas adquiridas de terceiros e mediante industrialização de alta complexidade
(procedimentos rígidos de biossegurança inexistentes no mercado com maquinário e técnicas
especiais de corte, secagem e higienização, conforme formulário interno, a evidenciar não haver
justificativa para a classificação como “rudimentar”) e a produzir maravalha (serragem de
madeira) exclusivamente para venda, sendo esta a única atividade a gerar receita por dez meses
no período objeto do lançamento (01/2006 a 12/2007), fato incontroverso e que afasta a alegação
de a produção de maravalha ser necessária para o alcance dos objetivos da produção rural, eis
que revela ser atividade sem qualquer relação com a atividade rural e a representar grande
parcela da receita da empresa. A industrialização rudimentar demanda industrialização de
produção própria, conforme definição art. 240, IV, da IN MPS/SRP 03, de 2005 e, diversamente
do alegado pela fiscalização, não tinha produção própria por industrializar apenas toras
descascadas adquiridas de terceiros, conforme notas fiscais, sendo as árvores de eucalipto da
recorrente utilizadas apenas como barreira para proteção do setor de avicultura (biossegurança),
efetuando raras vendas de toras de eucalipto, quando da queda ocasionada por ventos, quando da
necessidade de substituição na barreira ou quando as árvores atingiam tamanho incompatível
com sua função de proteção. Argumenta que a Instrução Normativa SRP 03, de 2005, inova o
disposto na legislação ao agregar para a configuração da industrialização rudimentar os
requisitos de estrutura operacional própria e mão de obra distinta, devendo a autonomia resultar
simplesmente da não confusão com a produção rural própria e de a industrialização não ser
rudimentar. De qualquer forma, a recorrente sustenta a observância dos requisitos ilegais em
razão da divisão física e na contabilidade, tendo o próprio Relatório Fiscal reconhecido a
estrutura própria e mão-de-obra distinta ao declarar que no estabelecimento 0009-26 havia tão
somente atividade de fabricação de maravalha (serragem de madeira), bem como contas, nos
livros contábeis da empresa, específicas para a atividade. Além disso, agrega que produção da
maravalha (serragem de madeira) não estaria vinculada à produção rural da empresa e não se
dava em função da produção rural, sendo Relatório Fiscal e Acórdão de Impugnação
contraditórios ao indicar período e nome dos trabalhadores alocados na fábrica e concluir pela
inexistência de mão-de-obra distinta por serem poucos e estarem vinculados ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Rio Claro. Argumenta ainda que a autonomia não envolveria exigiria
formalização de contrato de trabalho específico ou filiação a sindicato, mas simples distinção de
fato entre atividades rural e industrial, esta efetivamente existente e evidenciada pela própria
fiscalização e pelas análises ambientais, laudos e programas relacionados à segurança e medicina
do trabalho, inclusive com identificação de empregados utilizados como “amostras”, sendo o
número de empregados irrelevante.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

De plano, destaque-se que a decisão recorrida apresentou fundamentação
suficiente para solucionar o litígio. A própria recorrente não levanta preliminar de nulidade da
decisão recorrida, postulando tão somente a reforma do Acórdão de Impugnação.
Para provar não produzir maravalha com produção própria de toras de eucalipto,
invoca notas fiscais a revelar que comprava eucalipto (e-fls. 601/609 e 613/742). Além disso,
argumenta que raramente extraía madeira de sua plantação, pois a mantinha apenas como
barreira para proteção do setor de avicultura (biossegurança), efetuando raras vendas de toras de
eucalipto, quando da queda ocasionada por ventos, quando da necessidade de substituição na
barreira ou quando as árvores atingiam tamanho incompatível com sua função de proteção.
Para provar que a maravalha era totalmente vendida e que não tinha relação para
com o alcance dos objetivos de sua produção rural, a empresa afirma também que a única
atividade a gerar receita por dez meses no período objeto do lançamento (01/2006 a 12/2007) foi
a venda de maravalha, representando grande parte da receita da empresa.
A argumentação da recorrente não convence, porque, conforme explicitado na
tabela constante do item 11 do Relatório Fiscal, no período de 01/2006 a 01/2008 a receita
advinda da venda da maravalha era muito pouco significativa quando compara da com as
demais, tanto em face dos valores em reais como em face da comparação em percentuais (0,62%
em relação à empresa e 78,05% em relação ao estabelecimento 0009-26.
Pondere-se ainda que a alegação de a produção de maravalha não ter relação com
os objetivos da produção rural própria surge apenas com a impugnação e se apresenta como
manifestamente inconsistente, pois não há lógica em não se utilizar para consumo interno da
maravalha qualificada pela recorrente como a única maravalha produzida sob rígidos
procedimentos de biossegurança para a forração de suas próprias granjas, limitando-se a vendê-la
no mercado. A insubsistência da argumentação se impõe quando se considera a resposta ao
Termo de Solicitação de Esclarecimentos n° 0002, tendo a recorrente definido o produto
maravalha e seu fluxo produtivo destacando sua venda e consumo interno (e-fls. 439/440):
A Maravalha, também chamada de Sepilha, é um tipo de serragem de madeira, grossa,
laminar, que serve para forrar o piso de granjas onde ficam os animais.
E produzida mediante a transformação de toras de pinus ou de eucalipto, que passam
por uma máquina de lamina giratória onde a madeira é laminada, sendo o processo
finalizado com a secagem do produto.
Abaixo segue fluxo produtivo da Maravalha:
- Recebimento das Toras de Pinus;
- Estocagem;
- Transformação das toras através de máquina de lamina giratória;
- Secagem do Produto;
- Consumo Interno;
- Comercialização.
Note-se que o fluxo revela que a maravalha primeiro se destinava ao consumo
interno, sendo o excedente comercializado.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

Para comprovar ser industrialização de alta complexidade, apresenta o formulário
interno de e-fls. 743/747, intitulado Procedimento Operacional Padrão a descrever a tarefa:
produção e secagem de maravalha.
A leitura do documento em questão, entretanto, revela beneficiamento ou
industrialização rudimentar (Lei n° 8.870, de 1994, art. 25, §3°; e Lei n° 8.212, de 1991, art. 25,
§3°), eis que se trata de uma mera produção de serragem grossa laminar (madeira é desinfetada
em tanque de desinfecção, cortada, regada com desinfetante e seca), ainda que com a adoção de
cuidados para se assegurar a biossegurança do produto como enviar na primeira semana de cada
mês um saco de 500g de maravalha seca e outro com maravalha úmida para pesquisa de
Salmonella sp. A alegada higienização química consiste, segundo o formulário Procedimento
Operacional Padrão, em antes do início da produção se desinfetar o piso com AVT-500 e antes
da secagem da maravalha no forno regar a própria serragem com AVT-500, sendo fato notório
tratar-se de desinfetante a base de amônia e glutaraldeído e de uso veterinário contra bactérias e
fungos. O emprego desse produto inclusive no tanque de desinfecção é confirmado pela
Avaliação de Risco Ocupacional por Análise e Atividade do Trabalhador (e-fls. 785):
As lenhas são descarregadas do lado externo da fábrica e passam por uma caixa de
desinfecção contendo água, AVT 500 (cloreto de benzalcônio e glutaraldeído) e
bicarbonato de sódio.
Como no lenhamento, há corte para a produção da maravalha. No lenhamento, a
madeira é cortada em tamanho adequado para a queima. No caso concreto, depois de lavada se
intensifica o corte da madeira reduzindo-a de lenha para maravalha a ser desinfetada e secada,
estando a madeira em tamanho adequado não apenas para a queima (lenha) como também para
forrar piso de granjas (maravalha), não havendo alteração substancial de suas qualidades
originais. Situação diversa teríamos, por exemplo, se a madeira fosse industrializada de modo a
produzir painéis de madeira aglomerada, a gerar produto com características absolutamente
distintas daquela do produto original in natura.
Destarte, considero que a produção de maravalha a envolver lavagem, limpeza,
corte, desinfecção e secagem da madeira atende ao conceito de beneficiamento ou
industrialização rudimentar explicitado no § 5° do art. 200 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, na redação original do Decreto n° 3.048, de 1999, inserindo-se dentre as outras
hipótese nele abrigadas, in verbis:
Art. 200 (...)
§ 5o Integram a produção, para os efeitos dos incisos I e II do caput, os produtos de
origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre
outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento,
lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, socagem, fermentação, embalagem,
cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos.
Além disso, cabe ressaltar que a maravalha (serragem) não era tributada pelo IPI,
sendo que a IN RFB n° 971, de 2009, veio a explicitar:
Art. 165. Considera-se:
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física e
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou
industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos,
dentre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, debulhação, secagem, socagem e lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a fermentação, a
embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a moagem, a torrefação, a
cristalização, a fundição, dentre outros similares;
Atualmente, o art. 200, § 5°, do Regulamento da Previdência Social está
explicitado pelos incisos II e III do art. 146 da IN RFB n° 2.110, de 2022:
Art. 146. Considera-se:
III - beneficiamento ou industrialização artesanal, a primeira modificação ou o
preparo dos produtos de origem animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio
produtor rural pessoa física e desde que não esteja sujeito à incidência do IPI, por
processos simples ou sofisticados, para posterior venda ou industrialização, sem lhes
retirar a característica original, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem,
socagem e lenhamento; (Lei no 8.212, de 1991, art. 25, §§ 3o e 11; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 9o, § 25, e art. 200, § 5o)
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação,
embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e
torrefação, entre outros similares; (Lei no 8.212, de 1991, art. 25, §§ 3o e 11; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 9o, § 25, e art. 200, § 5o)
Não prospera, portanto, a alegação de que desenvolve atividade industrial
complexa.
Nesse ponto, cabe destacar a tabela apresentada pela fiscalização para evidenciar a
atividade dos estabelecimentos da empresa ao tempo dos fatos geradores:
Estabelecimentos Agroceres
Agro Industrial Ltda.
Atividade conforme Atas e/ou
Comprovantes de Inscrição
Atividade Principal conforme
informação da empresa
58.091.273/0001-79 Escritório
Escritório
58.091.273/0002-50 Produção de pinto de 1 dia
"Incubatório" (pintos de 1 dia)
58.091.273/0006-83 Produção de ovos (granja)
"Incubatório" (pintos de 1 dia)
58.091.273/0007-64 Produção de ovos (granja)
Granja (ovos)
58.091.273/0009-45 Produção de aves bisavós
Granja (ovos)
58.091.273/0009-26 Produção de ovos (granja)
Fábrica de Maravalha
Além disso, como se pode verificar da tabela constante do item 11 do Relatório
Fiscal, a venda de maravalha representou no período objeto do lançamento 78,05% da receita do
estabelecimento 0009-26, mas 0,62% da receita da empresa.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

Destarte, não há como se negar que o beneficiamento ou industrialização
rudimentar a gerar maravalha para consumo interno se integrava perfeitamente à atividade rural
da recorrente, ainda que parte da produção fosse vendida.
A alegada ausência de produção própria de madeira tem o condão de
descaracteriza a agroindústria, mas não o produtor rural pessoa jurídica sem departamentos,
divisões ou setores rural e industrial distintos, de modo a caracterizar industrialização rudimentar
integrada em sua produção rural de ovos, pintos de um dia, frangos de corte e aves reprodutoras.
Pondere-se que, com o advento do CNAE Subclasses 2.3, vigente a partir de
01/01/2019 (Resolução CONCLA no 02, de 20 de novembro de 2018), a maravalha foi incluída
na lista de descritores do CNAE 1629-3/01, conforme consulta ao sistema de busca on-line
"Pesquisa CNAE" disponível no endereço <https://cnae.ibge.gov.br>:

Apesar de a maravalha ser classificada expressamente como artefato de madeira a
resultar de indústria de transformação, há indústria rudimentar em razão de a produção de
maravalha se integrar como parte constitutiva da atividade econômica rural da pessoa jurídica
(produção em granjas de ovos, pintos de um dia, frangos de corte e aves reprodutoras) e a ser
executada sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos, restando como
impossibilitado o enquadramento como agroindústria e subsistindo a figurado o produtor rural
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

pessoa jurídica sem atividade industrial autônoma, ainda que excedente de produção seja
vendida.
Para afastar o art. 240, inciso XXII e §1°, II, da IN MPS/SRP n° 3, de 2005, a
recorrente sustenta que a Instrução Normativa transborda da legislação que explicita e que,
apesar de não ter celebrado contrato de trabalho e filiação sindical específicos para a atividade da
fábrica, haveria estrutura operacional própria e o emprego de mão-de-obra distinta, pois
possuiria divisão física e contábil para a produção da maravalha, invocando como prova o
Relatório Fiscal (contraditório, no entender da recorrente) ao nomear trabalhadores e respectivos
períodos a atuar na produção de maravalha e, ao mesmo tempo, admitir a existência de contas
contábeis específicas para a atividade de maravalha (venda para terceiros), apresentando ainda
balanços a revelar que por vários meses a única receita auferida resultou da venda de maravalha,
a revelar a desvinculação para com a produção rural da empresa. Além disso, apresenta análises
ambientais, os laudos e programas relacionados à segurança e medicina do trabalho exigidos pela
legislação trabalhista, a concessão de Equipamentos de Proteção dos empregadores, entre outros.
A IN MPS/SRP n° 3, de 2005, apenas explicitou a legislação de regência. Reitere-
se que é rudimentar a industrialização que não possui autonomia da atividade rural, ou seja,
quando a industrialização é exercida por pessoa jurídica sem departamentos, divisões ou setores
rural e industrial distintos, a significar falta de segmentação da mão-de-obra e implicar na
impossibilidade de se dissociar a atividade industrial da atividade rural.
A argumentação da recorrente evidencia que se reconhece como empregadora
rural a exercer a atividade atípica de produzir maravalha em prédio rústico, vinculando-se os
trabalhadores, segundo sua argumentação, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Claro
pela falta de um sindicato específico, sendo, no seu entender, irrelevante a ausência de
formalização de um contrato de trabalho específico.
No caso concreto, não houve apenas ausência de formalização no contrato de
emprego celebrado da especificação de cargos/funções relativas à produção de maravalha. O
estabelecimento a ter por atividade preponderante a produção de maravalha não tinha
empregados nele registrados, não havendo folha de pagamento do estabelecimento para todo o
período fiscalizado. O Relatório Fiscal relaciona trabalhadores na produção de maravalha, mas
apenas a reiterar informação prestada pela recorrente quando intimada para tanto. Transcrevo o
seguinte excerto do Relatório Fiscal para uma perfeita compreensão da situação:
Ern 06/07/2004, o estabelecimento matriz que estava localizado em Itirapina foi
transformado em filial (0009-26) e continuou com a atividade de produção de matrizes
de frango, sendo aberto novo estabelecimento em Rio Claro para ser a sede da empresa,
com a atividade dc escritório (Doe. 3). Os empregados que trabalhavam em ítirapina e lá
se encontravam registrados até 06/07/2004 (matriz 0001-79) assim permaneceram a
partir dessa data, não tendo havido a transferencia dos registros para o estabelecimento
transformado em filial (0009-26). Por isso não há Folhas de Pagamento de empregados,
em todo o período, para essa filial (0009-26) em ítirapina desde a sua criação, estando
os empregados que lá trabalhavam na produção, a partir de 06/07/2004, incluídos nas
Folhas de Pagamento da sede da empresa (matriz).
15. No período de 01/2006 a 12/2007, constam Folhas de Pagamento para uma média
mensal de 18 empregados na matriz, que incluem os empregados que trabalharam na
filial de ítirapina. Na Ia via deste relatório. Termo dc intimação Fiscal n.3 09 (Doe. 7),
por amostragem, foi anexada cópia das Folhas de Pagamento Analíticas da matriz
relativamente aos meses 01/2006 e 01/2007.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

16. A partir dos documentos fornecidos pela empresa, foi elaborado o Anexo í deste
relatório, em que estão relacionados todos os trabalhadores empregados registrados na
matriz da Agroceres Agro Industrial Ltda., no período dc 01/2006 a 01/2008, com os
seus respectivos cargos. Entre cies encontram-se os empregados que trabalharam na
filial de ítirapina.
17. Através das Folhas de Pagamento e das Fichas de Registro de Empregado -FRE
relativas à matriz, no período de 01/2006 a 12/2007, verifica-se que não há empregados
cujo cargo esteja especificamente relacionado a indústria. Conforme esclarecimento da
empresa em resposta ao Termo de Solicitação de Esclarecimentos n.° 5 (Doc. 8), os
empregados que trabalharam na produção da maravalha são aqueles relacionados no
quadro abaixo. Estes empregados estão registrados com o cargo de Auxiliar de
Produção Agropecuária II, estando, inclusive, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Rio Claro. Desta forma, não há quadro de pessoal específico para a produção
da maravalha, isto é, a mão-de-obra da atividade rural não é distinta da mão-de-obra da
atividade industrial. Através dos Termos de Intimação Fiscal n.° 09 e n.° 10 (Doc. 7), a
empresa apresentou cópia das Fichas de Registro de Empregados — FRE de alguns
trabalhadores, incluindo aqueles utilizados na produção da maravalha:
Empregado
Cargo
Admissão/Demissão
Hamilton (...) 1
Auxiliar Prod. Agropecuária II
10/1997 a 12/2007
Adauto (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2005 a 02/2007
Ademir (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
08/2005 a 10/2006
Alexandro (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
06/2006 a 02/2007
Gilmar(...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2007 a 12/2007
Paulo (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2007 a 12/2007
Valdemir (...)
Auxiliar Prod. Agropecuária II
03/2007 a 12/2007
1 empregado afastado por doença de 07/12/2005 a 11/08/2007
18. Assim, de 01/2006 a 12/2007, para a produção da maravalha foi empregada a mão-
de-obra de sete trabalhadores cujo período de trabalho não foi inteiramente
concomitante. No quadro a seguir está especificada a quantidade de empregados
utilizada na produção da maravalha por período:
Período
Quantidade de Empregados
01/2006 a 05/2006
2
06/2006 a 09/2006
3
10/2006 a 02/2007
2
03/2007 a 08/2007
3
09/2007 a 12/2007
4
A fiscalização, portanto, identificou os trabalhadores a atuar na produção de
maravalha, mas não afirmou que eles atuariam apenas em tal atividade, tanto que sustenta a
ausência de segmentação mediante quadro de pessoal específico para a produção da maravalha.
A documentação de e-fls. 748/806 revela que a “Fábrica de Serragem” integra a
“Unidade: Granja I”, sendo que a “Avaliação Ambiental Fábrica de Maravalha” (e-fls. 772/773 e
780/781) especifica:
Avaliação de Risco Ocupacional por Analise e Atividade do Trabalhador
Função: Auxiliar de Produção Agropecuária II/III. Setor: Fábrica de Serragem
Atividades
Nas granjas executa serviços de acordo com as normas de biosseguridade e do
Programa de Pedigree (Negócio Aves). Estar em treinamento para diversos trabalhos
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

próprios da criação e cuidados com suínos, como manejo, alimentação de acordo com
quantidade e horários pré-estabelecidos; medicação, e conservação e higiene de
instalações, utilizando equipamentos e instrumentos adequados, acompanha e executa
os controles diários no setor, anotando-os em formulários próprios e acompanha a
avaliação, seleção e desempenho de lote. Executa os serviços de acordo com as normas
de Biosseguridade, Programa de Pedigree,
O documento em questão ao tratar da avaliação dos postos de trabalho e descrever
a operação de equipamentos afirma que o tempo de exposição no setor Fábrica de Maravalha
seria de oito horas por dia para a função auxiliar de produção agropecuária II/III. Contudo,
mesmo considerando essa última informação, a destoar da descrição das atividades do auxiliar de
produção agropecuária II/III, e mesmo considerando os demais documentos constantes das e-fls.
748/806, não tenho por formada a convicção de que aos trabalhadores informados pela empresa
para a fiscalização como a labor na produção de maravalha o fizessem exclusivamente, sem
desempenhar outras atividades no estabelecimento 0009-26, sendo relevantes a ausência de
formalização de um contrato de trabalho a precisar cargo/função exclusiva de atividade atípica
ao trabalho rural e distinta da atividade descrita de auxiliar de produção agropecuária II/III e a
inconsistência no preparo da folha de pagamento, não havendo nem mesmo folha elaborada para
o estabelecimento 0009-26. Não há, portanto, estrutura operacional definida, eis que a empresa
não dispõe de cargo/função específico relacionado à produção de maravalha em suas folhas de
pagamento e fichas de registro e, além disso, o estabelecimento 0009-26 não desenvolvia apenas
a produção de maravalha e a vinculação formal dos trabalhadores se dava inclusive com outro
estabelecimento da empresa. A contabilização das receitas de modo apartado é irrelevante para a
determinação de ter havido departamentalização ou divisão setorial da mão-de-obra.
Por fim, a produção de maravalha era parte constitutiva da atividade econômica
rural da recorrente a consumir parte de sua produção de maravalha no processo produtivo de sua
produção rural própria, como já evidenciado no presente voto, não podendo ser tida, por
consequência, como atividade econômica autônoma (RPS, art. 201, §22, acrescentado pelo
Decreto n° 4.032, de 2001).
Acrescente-se que a recorrente destaca em memoriais/tribuna que impetrou o
Mandado de Segurança no 0004136-70.2013.4.03.6109 em 05/07/2013 para discutir a
composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamentos (Lei n° 8.212, de 1991, art. 22 I), bem como para compensar os valores pagos
indevidamente, não tendo a União arguindo eventual ausência de interesse de agir por não se
sujeitar à tributação previdenciária incidente sobre a receita bruta de sua produção rural. De
plano, ressalte-se que a ação em questão não envolve o período objeto do presente lançamento
(competências 01/2006 a 12/2007), nem mesmo no que tange ao pedido de compensação. Além
disso, a recorrente não demonstra que sua atividade no período posterior teria as mesmas
características do período de 01/2006 a 12/2007.
No que toca ao pedido levantado nos memoriais e desenvolvido em tribuna para
observância da retroatividade benigna da Lei no 11.941, de2009, em face do disposto no art. 106,
II, “c” do Código Tributário Nacional, devemos ponderar que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME,
a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi
aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo
Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.984 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002579/2009-03

8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, sendo aplicável ao presente
lançamento a conter fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212, de 1991, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 983
DF CARF MF
Original